Tribunal: TJDFT
Processo: 0714588-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. RITO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEITO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM. CONCESSÃO.

1. É incompatível com o rito do mandado de segurança a condenação da autoridade coatora ao pagamento de danos morais, cujo procedimento se limita a proteger eventual violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, inc. LXIX, da CRFB/1988), devendo a parte, se entender cabível, pleitear a reparação civil na via adequada. A consequência lógica é o não conhecimento dessa parte do writ constitucional.

2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde.

3. Mandamus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, segurança concedida.